Tribunal: STF
Processo: HC 228458
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 776471/SP, assim ementado (eDOC 13):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 227 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. TESE VEICULADA NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXAME DA MATÉRIA ALEGADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2. Afasta-se a tese de inovação recursal uma vez verificado que o tema foi versado na inicial da impetração. Não obstante, não demonstrado que o tema foi examinado pela Corte de origem, afigura-se inviável sua análise de forma inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. 3. Como é cediço, Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/04/2017, DJe 20/4/2017). 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo do julgado.



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente ou o redimensionamento da pena fixada, com a alteração do regime inicial estabelecido.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente